Tribunal: TJDFT
Processo: 0035081-19.2015.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Número do processo: 0035081-19.2015.8.07.0000 EMBARGANTE: CAIO CESAR TORRES, EDUARDO TORRES, FERNANDO TORRES LUCIO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Os autos retornaram para adequação do julgado após o julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal, do RE 1.317.982, onde aquela Corte consolidou a orientação no sentido de que não importa em lesão à coisa julgada a modificação do parâmetro de atualização monetária com a finalidade de adequação ao definido no Tema n. 810. Por essa razão, foi determinado o envio dos autos à Contadoria Judicial para elaboração de novos cálculos, considerando a aplicação do IPCA-e a partir de 30/06/2009 em substituição à TR (id 56976118). Os cálculos foram apresentados em id 58771460 Intimadas as partes (id 58975936), somente o exequente se manifestou, nos termos da petição de id 59571179, pugnando pela homologação dos cálculos e expedição/retificação das ordens de pagamento. O Distrito Federal deixou o prazo transcorrer sem manifestação (id 59952536). É o breve relatório. Decido. Considerando que os cálculos foram elaborados pela Contadoria Judicial desta Corte, e diante da ausência de manifestação contrária do Distrito Federal, devedor, HOMOLOGO os cálculos de id 58771460 para que produzam os efeitos jurídicos e legais. Sendo assim, sopesando que pagamentos já foram feitos, conforme alvará de levantamento reproduzido em id 22953696, expeça-se a Requisição de Pequeno Valor complementar, bem como retifique-se os Precatórios de id 12468241, conforme cálculos apresentados em id 58771460. Publique-se. Intime-se. Preclusa essa decisão, intime-se o DISTRITO FEDERAL para implementar o cumprimento da obrigação. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador CRUZ MACEDO Relator